Tribunal: STF
Processo: ARE 944498
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 09.4.2016.



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O Plenário Virtual desta Corte já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários, em face do caráter infraconstitucional do debate e da inviabilidade do reexame da moldura fática delineada no acórdão de origem (ARE 821.296-RG/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE de 17.10.2014).



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.